Tribunal: STF
Processo: EP 88
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, em razão da Ação Penal 1.077/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
Em 21/4/2024, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 134), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 4/10/2024 a 11/10/2024 (eDoc. 90). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/11/2024 (eDoc. 98).
Em 19/11/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (eDoc. 99). 
Em 05/01/2026, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 162).
Em 13/02/2026, a defesa requereu “a expedição de atestado de pena atualizado”(eDoc. 167), o que deferi em 18/02/2026 (eDoc. 169).
Em 25/02/2026, homologuei 52 (cinquenta e dois) dias de remição (eDoc. 180).
Em 11/03/2026, a apenada requereu: “1. Seja expedido ofício à Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, para que promova as diligências necessárias junto ao estabelecimento prisional em que se encontra custodiada a sentenciada; 2. Que o Juízo da execução local solicite e encaminhe a este Supremo Tribunal Federal: a) relatório ou certidão das remições de pena pela leitura realizadas pela apenada; b) certificado ou declaração do curso de eletricista realizado no ano de 2024, com indicação da carga horária; c) informação acerca de eventual cômputo administrativo de remição de pena decorrente dessas atividades. 3. Após a juntada das informações, seja analisada e homologada a remição de pena correspondente, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal” (eDoc. 185).
Em 16/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela retificação da decisão proferida em 25.2.2026, fazendo constar que a remição devida pelo trabalho realizado entre 2.7.2025 e 19.12.2025 é de apenas 40 dias. Requer também a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para que retifique o atestado de pena, considerando a remição escorreita, bem como para que diligencie junto à unidade prisional o envio da documentação comprobatória das atividades educacionais relatadas pela defesa (cursos profissionalizantes e leitura)” (eDoc. 194).
Em 20/03/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para que diligenciasse junto à unidade prisional o envio da documentação comprobatória das atividades educacionais relatadas pela defesa (cursos profissionalizantes e leitura), no prazo de 5 (cinco) dias; e retifiquei a decisão de 25/02/2026 (eDoc. 180), de forma a constar 40 (quarenta) dias de remição (eDoc. 196). 
Em 07/04/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá remeteu documentos (eDoc. 204).
Em 13/04/2026, homologuei 16 (dezesseis) dias de remição, correspondentes à leitura de 4 (quatro) obras literárias; determinei a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse sobre a existência de autorização ou convênio do estabelecimento prisional com as instituições responsáveis pelo curso profissionalizante realizado pela sentenciada, bem como sobre a integração de tal curso ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária, com a comprovação de atendimento das exigências do art. 4º da Resolução CNJ n. 391/2021; e determinei a expedição de atestado de pena a cumprir (eDoc. 208). 
Em 23/04/2026, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT remeteu documentos (eDoc. 214). 
Em 30/04/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação: “O Procurador-Geral da República manifesta-se pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para que determine à Diretoria da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May que esclareça se a apenada Elisângela Cristina Alves de Oliveira desempenhou trabalho interno ou externo no primeiro semestre de 2025, devendo encaminhar os respectivos documentos comprobatórios em caso positivo” (eDoc. 217).
Em 11/05/2026, determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para que determine à Diretoria da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May que esclareça se a apenada Elisângela Cristina Alves de Oliveira desempenhou trabalho interno ou externo no primeiro semestre de 2025, devendo encaminhar os respectivos documentos comprobatórios em caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 229).
Em 16/05/2026, a apenada apresentou requerimento de prisão domiciliar, a partir da seguinte base fática (eDoc. 235):

A reeducanda possui atualmente 52 (cinquenta e dois) anos de idade, encontrando-se em faixa etária avançada e extremamente próxima da condição legalmente reconhecida como pessoa idosa, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.741/2003. 
Tal circunstância impõe interpretação humanitária da execução penal, especialmente diante do atual entendimento desta Suprema Corte em situações análogas. Tal circunstância possui extrema relevância jurídica e humanitária, na medida em que demonstra a efetiva evolução da execução penal, evidenciando que a sentenciada já se encontra em trajetória concreta de abrandamento do regime prisional, sobretudo diante de sua conduta carcerária plenamente satisfatória. 
A situação merece ainda maior reflexão quando analisada em conjunto com a condição pessoal da sentenciada, atualmente com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, aproximando-se da faixa etária de 60 anos, considerada legalmente como idosa pelo Estatuto da Pessoa Idosa.
ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA tem 52 (cinquenta e dois) anos, e cumpriu 3 (três) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de pena. A apenada remiu 268 (duzentos e sessenta e oito) dias de pena remida. A pena total imposta corresponde a 14 (quatorze) anos.

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. 
A ré ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, até o presente momento, cumpriu 3 (três) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de pena, tendo sido homologados  268 (duzentos e sessenta e oito) dias de remição e demonstrado bom comportamento.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais,inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, após o tempo de prisão já cumprido, as leituras e trabalho realizados e o bom comportamento.
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”), mas esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como o caso destes autos, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDomAgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA A ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS:
 
(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O órgão responsável pelo monitoramento eletrônico no Estado de origem do apenado deverá fornecer informações semanais, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;
(3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;
(4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
 
O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (CPF nº 655.102.591-91)
DETERMINO à 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (CPF nº 655.102.591-91).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a apenada.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente